Tribunal: TJMT
Processo: 1018874-64.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018874-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE ZANINA - CPF: 016.324.051-56 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1018874-64.2022.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OEST
E
S.A.

Recorrido
:
ALINE ZANINA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
TRÁFEGO DE VEÍCULOS EM RODOVIA PEDAGIADA.

OBJETO NA PISTA.
AUSÊNCIA DE CORRETA MANUTENÇÃO DA VIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. VEÍCULO SINISTRADO.
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

po
r

sentença

assim

redigida
: "
Vistos
etc. DA JUSTIÇA
GRATUITA O

artigo
54 da Lei nº 9.099/95
assegura
o
acesso

gratuito

ao

juizado
especial,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
,
ao

passo
que eventual
peculiaridade

sobre

condições
de
arcar
com
custas
e
despesas
,
deverá

ser

formulado

em

segunda

instância
,
caso

haja

prolação
de
recurso
. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No
caso
,
conforme

apontado

anteriormente
, a
relação

travada
entre as
partes
é de
natureza

consumerista
,
pois

configurada
a
relação
de
consumo
,
nos

termos
do
artigo
2º e 3º CDC,
razão
pela
qual

devem

ser

aplicados
,
ao

caso
,
os

ditames

contidos
no
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, inclusive com
relação

ao

ônus
da
prova
,
cuja

inversão
,
em
favor da parte
autora
. DO JULGAMENTO ANTE
CIPADO DO MÉRITO
Superadas

essas
nuances,
analisando
o
processo
,
verifico
que se
encontra

maduro
para
julgamento
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
para a
formação
do
convencimento

motivado
do
artigo
371 do CPC/15.
Indagadas
a
respeito
do
i
nteresse

na

produção
de
prova
, as
partes

em

audiência
de
conciliação
(Id. 86234159) as
partes

remeteram

a

impugnação
e a
contestação
.
A parte
autora

não

apresentou

impugnação

em

defesa
a
ré

apresentou

pedido

genérico
de
produção
de
provas
.

Sobre
o
tema
, o
Supremo
Tribunal Federal
já
se
posicionou
no
sentido
de que “As
provas

produzidas

nos
autos
não

necessitam
de
outras
para o
justo

deslinde
da
questão
,
nem

deixam

margem
de
dúvida
.

Por
outro
lado
, "o
julgamento

antecipado
da
lide
,
por

si

só
,
não

caracte
riza

cerceamento
de
defesa
,
já
que
cabe

ao

magistrado

apreciar

livremente
as
provas
dos autos,
indeferindo

aquelas
que
considere

inúteis

ou

meramente

protelatórias
" (
STJ
.-
3ª
Turma
,
Resp
251.038/SP, j.
18.02.2003 ,
Rel. Min. Castro
Filho
).
Sendo

assim
,
considerando
que a
lide

em

comento

possui

como

objeto
a
discussão
de
obrigações

contratuais
e
seus

eventuais

reflexos
,
nos

termos
do
artigo
355
inciso
I do
Código

para de

Processo
Civil,
verifico
que
nos
autos
em

comento
é
possível
o
julgamento

antecipado
.
BREVE SÍNTESE DOS FATOS
Trata
-se de
demanda

na

qual
a parte
autora

pretende
o
ressarcimento
material e
indenização
moral
por

alegada

falha

na

prestação
de
serviços

por
parte da
ré
.
Afirma
que
estava

trefegando
pela BR 364 Km 2202 no
dia
19/12/2020 e
que
seu

veículo

colidiu
com material
sólido

solto

na

pista
,
vindo
a
danificar
a
roda
de
liga

leve
do
automóvel
e a
rasgar
um dos
pneus
.
Narra
que
em

razão
da
colisão

necessitou

realizar

troca
do
pneu

avariado
e que no
lapso
temporal
em
que
esteve

parada

para
realizar
a
substituição
,
nenhuma

viatura
da
concessionaria
de
pedágio

passou

pelo
local. Ante
ao

exposto

pretende
o
ressarcimento
material no valor de R$ 1.899,15 (mil
oitocentos
e
noventa
e
nove

reais
e
quinze
centavos),
além
de
indenização

por

dan
os

morais
,
ao

qual

atribui
o valor de R$
10.000,00
(
dez
mil
reais
). A
Ré

alega

na

contestação
que
não

há

comprovação
de material
solto

na

pista
e
entende
que no
presente

caso
,
não

restou

caracterizada

a

obrigação
de
indenizar

ou

ressarcir
.
É o
suficien
te
a
relatar
.
A
questão

controvertida

cinge
-
se
a

existência
de
danos

causados

ao

veículo
da
autora

enquanto

trafegava
com o
veículo

na
BR 364, KM 202,
por

volta
das 10h 30min do
dia
19/12/2020,
quanto

colidiu
com um material
rígido

deixado
a
pista
,
sendo
o
trecho

em

comento
,
pedagiado
pela
empresa

ré
. A
reclamada

argui

não

haver

prova
do material que
teria

causado
o
dano
material,
articula

tese

excludente
de
responsabilidade

por

fato
de
terceiro
,
aduzindo
,
ainda
,
não

haver

obrigação
de
reparar

dano
a qu
e
não

tenha
dado causa.
Entretanto
, o
contexto

probatório

supera
a
tese

contestatória
,
consolidando
o
entendimento
da
responsabilidade
da
concessionária
.

Convém

consignar
,
por

oportuno
, que
neste

caso
o
ônus
da
prova
é da
promovida
,
nos

termos
do
arti
go
6º,
inciso
VIII, da Lei
nº
8.078/90.
A

efetiva

ocorrência
do
evento

danoso

restou

habilmente

comprovada
ante a
juntada
de
fotografias
do
veículo

na

rodovia

pedagiada
com a
comprovação
da
extensão
dos
danos

matérias
.
Igualmente

restou

comprovado
o
gast
o

suportado

pelo

reclamante
com
a

aquisição
de nova
roda
e
pneu
e
válvula
de
pneu
.
Ademais
a parte
autora
com
a

inicial
(id. 77677031)
anexou

na
fl.
34
declaração

assinada

por
um dos
passageiros
do
veículo
, o
qual

confirma
as
alegações
da exordial. De
outro
lado
,
a

empresa

ré

não

apresentou

nenhuma

contraprova
com a
finalidade
de
demonstrar

fato

modificativo

ou

extintivo
de
direito
da parte
autora
,
ônus
que a
legislação

vigente

lhe

impõe
.
Cumpre

esclarecer
que a parte
autora

apresentou

fotografia

na

qua
l
é
possível

verificar
que
o

pneu
do
veículo

está

rasgado
, no
meio
da
rodovia
, o que
corrobora
com a
tese
da exordial,
não

sendo

possível
que
o

veículo

tenha

trafegado

até

aquele

ponto
(vide
todas
as
notas
de
pedágio

apresentadas
),
nas

condições

comprovada
s

pelas imagens. Em que pese se tratar de prestadora de serviço

público
, que
está

sujeita
à
responsabilização
civil
prevista
no art.
37, § 6º, da
Constituição
Federal, a
responsabilidade
, no
caso

em

tela
, é
subjetiva
,
calcada

na
culpa,
já
que
o

ato

ilíci
to

apontado
é
omissivo
(
dever
de
conservação
e
manutenção
da via).
Assim
,
impõe
-se
analisar
, no
caso

em

exame
,
a

existência
de culpa da
concessionária

prestadora
de
serviço

público
pela
ocorrência
do
fato

em
debate,
bem

como
do
nexo
causal entre a
sua

co
nduta
e o
dano

suportado
pela parte
autora
(
conserto
do
automóvel
),
cuja

ocorrência

ficou

incontroversa

nos
autos. No
caso
dos autos a
responsabilidade

subsiste
,
pois

evidente
que
o

dano

sofrido

pelo

autor

decorreu
da
existência
de
objeto

na

pista
, a
qua
l

deveria

ser

satisfatoriamente

conservada
,
configurando
,
portanto
, culpa
na

modalidade

negligência
(
faute

du

service
).
Portanto
,
considerando
o
mencionado

ônus

probatório
,
bem

como

analisando
as nuances da
lide
,
os

pressupostos
da
responsabilidade
civil

restaram

indubitavelmente

configurados
.
DANO MORAL.
O
dano
moral
pode

decorrer
de
ofensa
à
honra

objetiva
e
subjetiva
. Na
esfera
da
honra

objetiva
,
a

ofensa

atinge a reputação da vítima no meio social, ao

passo
que
na

esfera
da
honra

subjetiva
se
report
a

ao

sofrimento

suportado
.
Não

teve

lesões

corporais
,
apenas
e
tão

somente

danos

materiais
.
A
mera

existência
do
acidente
,
sem

grandes

prejuízos

físicos

ou

psíquicos
,
não

geral

por

si

só

direito

a

indenização

pode

danos

morais
.
A parte
autora

não

comprovo
u

nos
autos
motivo

ensejador
de
imposição
de
indenização

por

danos

morais
no
caso

em

tela
,
razão
pela
qual

opino
pela
improcedência
da
indenização

pretendida
.
DO DISPOSITIVO.
Diante
do
exposto
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I do NCPC,
opino
:
1. JU
LGAR PROCEDENTE o
pedido
de
ressarcimento
material, para
condenar
a
reclamada
a
pagar
à parte
reclamante
o valor de R$ 1.899,15 (mil
oitocentos
e
noventa
e
nove

reais
e
quinze
centavos),
cujo
valor
deverá

ser

corrigido

pelo
INPC a
partir
do
efetivo

dispênd
io
e
acrescido
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
contados
da
citação
;
2.
Quanto

aos

danos

morais
JULGAR IMPROCEDENTE
em

razão da ausência de comprovação da existência dos alegados

danos
.

Sem

custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
,
no
s

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95. À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do 2º
Juizado
para
apreciação
e
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da lei 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as
partes
,
através
de
seus

patronos
.

Amanda de Castro Borges Reis
Juíza

Leiga
SENTENÇA
Vistos
, etc.
HOMOLOGO, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40, da Lei
n.º
9.099/95, e art. 8º,
parágrafo

único
, da L
C
n
.º
270/07-MT.
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.

Publique
-se
eletronicamente
.

Intimem
-se.

Cumpra
-se.
Juiz de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela parte
reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

m
atérias
:a)
realizou
a
inspeção

próximo

ao

quilometro e horário da ocorrência do sinistro e não

encontr
ou
objeto

na
via de
tráfego;
b)
não
é
responsável

pelos

danos

ocorridos
no
veículo;

e
c)
não

foi

apresentado
o
possível

objeto
que
ocasionou
o
sinistr
o
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

reclamação
.

3.
Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

4.
Tráfego
de
veículo

em

rodovia

pedagiada
.
As
concessionárias
de
rodovias

públicas

têm
o
dever
de
prestar
um
serviço

adequado
,
compreendendo
a

permanência
das
vias

em

plenas

condições
de
uso
,
limpas
e
desobstruídas
de
objetos
que
possam

provocar

acidentes
,
assegurando

assim
a
qualidade
,
eficiência
,
segurança
e
cortesia
dos
serviços
.
Ocorrendo

acidente

em

rodovia

pedagiada
,
em

razão
de
haver

objeto

na

pista
,
deve
a
concessionária

ser

responsabilizada
e
arcar
com
os

danos

materiais

decorrentes
do
sinistro
.

5.
No caso,
foram

trazidas

evidências
de que
o

veículo
da parte
reclamante

trafegava

em

rodovia

pedagiada
e que, ante
a

existência
de
objeto

na

pista
,
acabou

sofrendo

sinistro

na

roda
e
pneu
de
seu

veículo
,
tal

como
as imagens e
declaração

anexadas

na
exordial
demonstram
.

6.
Quanto

ao

ponto
, a
sentença

bem

fundamentou
que
a
"
ocorrência
do
evento

danoso

restou

habilmente

comprovada
ant
e a
juntada
de
fotografias
do
veículo

na

rodovia

pedagiada
com a
comprovação
da
extensão
dos
danos

matérias
.
Igualmente

restou

comprovado
o
gasto

suportado

pelo

reclamante
com
a

aquisição
de nova
roda
e
pneu
e
válvula
de
pneu
".

7.
Embora
a parte
recorrente

alegue
que
realizou

inspeção

próxim
a

ao
local do
sinistro
, a simples
juntada
de
controle
de
percurso
(ID 195291707/PJe2)
não
é
suficiente
para
comprovar
que a via
estava

limpa
,
sem

qualquer

objeto

na

pista
de
rolamento
,
ainda

mais

ao

considerar
o
horário

da
suposta

inspeção
,
dificultando

sobremaneira
a
visão
.

8.
Constatado
que
o

sinistro

decorre
da
ausência
de
correta

manutenção
da
rodovia

pedagiada
, tem-se o
nexo
causal entre
a

omissão
da
reclamada
e o
dano

ocorrido
no
veículo
,
devendo
a
concessionária

se
r

responsabilizada

pelo

acidente e danos dele decorrentes
.

9.
Recurso conhecido e não provido.

10.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 pela parte recorrente.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024